Tribunal: TJSP
Processo: 2118687-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO VOLTADO À OBTENÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA PATRIMONIAL COMO FORMA DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DE FUTURA EVENTUAL EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. Embora, em tese, seja admissível a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO VOLTADO À OBTENÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA PATRIMONIAL COMO FORMA DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DE FUTURA EVENTUAL EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. Embora, em tese, seja admissível a possibilidade de deferimento de medida cautelar constritiva para assegurar futura eventual execução por quantia, no caso, não se justifica a concessão da medida liminar, diante da insuficiente demonstração dos requisitos legais.